Tribunal: TJSP
Processo: 1010980-15.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA e RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Reinclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Hipótese em que o débito já foi declarado inexigível em ação anteriormente ajuizada pelo autor - Ré que não apresentou comprovação de que a conduta foi legítima - Ônus da prova que competia à ré – Art. 6o, VIII, do CDC –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA e RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Reinclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Hipótese em que o débito já foi declarado inexigível em ação anteriormente ajuizada pelo autor - Ré que não apresentou comprovação de que a conduta foi legítima - Ônus da prova que competia à ré – Art. 6o, VIII, do CDC – Débito inexigível – Dano moral – Ocorrência – Negativação indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Redução do "quantum" indenizatório – Descabimento - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação imposta à ré, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010980-15.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A, é apelado SIDNEI DIAS SEMIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-15.2019.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 43857
APEL.No: 1010980-15.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APTE. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
APDO. : Sidnei Dias Semim
SENTENÇA DO JUIZ: Bianca Ruffolo Chojniak
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA e
RESPONSABILIDADE CIVIL Banco de dados -
Reinclusão indevida do nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito Hipótese em que o débito
já foi declarado inexigível em ação anteriormente
ajuizada pelo autor - Ré que não apresentou
comprovação de que a conduta foi legítima - Ônus
da prova que competia à ré Art. 6o, VIII, do CDC
Débito inexigível Dano moral Ocorrência
Negativação indevida do nome do autor no cadastro
de inadimplentes
Indenização fixada em R$
10.000,00 Redução do “quantum” indenizatório
Descabimento - Sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça

Honorários recursais
Cabimento - Honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o
valor da condenação imposta à ré, em observância
ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015

Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou parcialmente procedente esta ação para declarar inexigível o valor
indicado na petição inicial e condenar a ré-apelante a pagar ao autor-apelado
indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação); houve
reconhecimento de sucumbência recíproca das partes para que cada qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-15.2019.8.26.0554 -Voto no
3
pague a metade das custas, das despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a recorrente que não praticou ato ilícito, pois o
inadimplemento de fatura dos serviços de energia elétrica permite a inscrição
do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art.
43 do CDC. Alega que não há prova do dano moral e, alternativamente,
pugna pela redução do “quantum” indenizatório.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido no duplo efeito.
2.1. É ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por danos materiais e morais, cuja sentença de parcial é
confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente aplicado
na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, seja para
evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos (cf. Apel. 99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em
17-6-2010; AI 990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em
17-6-2010; Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em
08-6-2010; Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010;
Apel. 99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-15.2019.8.26.0554 -Voto no
4
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel.
99404080827-0, rel. Des. Álvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8,
rel.
Des.
Paulo
Alcides,
j.
em
01-7-2010;
AI
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010; Apel.
99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010; Apel.
992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'” (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro
Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon,
j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. em 01-12-2003).
Também o Excelso Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-15.2019.8.26.0554 -Voto no
5
para decidir (cf. RE 591.797 e 626.307).
A sentença recorrida corretamente assentou que a
concessionária-ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
regularidade do débito cobrado do autor, daí a conclusão de se tratar de
cobrança em duplicidade.
Ademais o débito inscrito já foi declarado inexigível em
anterior ação ajuizada pelo autor (proc. no 1006123-62.2015.8.26.0554).
A apelante limitou-se a sustentar, em suas razões
recursais, a legalidade da conduta, mas não fez prova alguma da regularidade
da inscrição daquele débito.
Cabia à ré produzir prova do débito, quer porque está
sujeita às normas do CDC, quer porque não podia ignorar, como fornecedora
de serviços, que as regras do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do
CDC, podem ser invertidas, notadamente por ser verossímil a alegação do
autor e por ser este hipossuficiente.
Aliás, seria impossível ao autor fazer prova negativa e
nem se afiguraria razoável exigir-se isso dele, o que o colocaria diante da
necessidade de uma probatio diabolica, tornando a atuação processual
excessivamente difícil, quando não impossível. Soma-se a tudo isso a
circunstância de ter a ré arguido no mínimo fatos contrapostos à postura do
autor, a fazer incidir o disposto no art. 373, II, do CPC/2015.
E é princípio comezinho de direito probatório que não se
exige prova de fatos negativos, ao qual se agregam a inversão do ônus
probatório (cf. art. 6°, inciso VIII, do CDC) e a assunção desse encargo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-15.2019.8.26.0554 -Voto no
6
força da atividade lucrativa na exploração do negócio, da qual decorre a
responsabilidade objetiva.
Foi correta, portanto, a declaração de inexigibilidade dos
débitos apontados na petição inicial.
Sendo a dívida inexigível, não podia a ré reinscrever o
nome do autor nos cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de
proteção ao crédito, advindo daí o dano moral indenizável, conforme
concluiu corretamente o juiz sentenciante.
Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra
nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio.
Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se
traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de
reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade.
Por isso, não se há de “falar em prova do dano moral, mas,
sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que
o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação” (cf. REsp. 86.271-
SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp
687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp
595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352, REsp
295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p. 298,
AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 7-6-2004
p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
20-3-2006 p. 298.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-15.2019.8.26.0554 -Voto no
7
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a
fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados os fatores enumerados e o grau da lesão, o
valor indenizatório (R$ 10.000,00) é mantido, pois não é elevado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-15.2019.8.26.0554 -Voto no
8
comportando a pretendida redução.
Assim, subsiste a sentença recorrida, também por seus
próprios fundamentos (cf. fls. 215-218):
“(...) A relação existente entre as partes é regida pela Lei
8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). No caso dos autos, analisando
atentamente a documentação juntada com a inicial, nota-se que a fatura
negativada pela ré às fls. 23, no valor de R$ 26,34 (no 505156035350 fls. 22),
corresponde ao débito do mês de julho de 2014, que já fora quitado pelo
autor, como se vê às fls. 25. Ademais, o débito relativo à fatura de fls. 25/26
(no 501992012444) já havia sido indevidamente negativado pela requerida,
em 2014 (fls. 24), e inclusive foi objeto de ação já ajuizada pelo autor, que
foi julgada procedente por este mesmo juízo, como se vê na sentença de fls.
27/30, extraída dos autos no 1006123-62.2015.8.26.0554. A ré não
impugnou, especificamente, a alegação de cobrança em duplicidade,
limitando-se a afirmar que o autor efetuou o pagamento do débito em atraso,
o que legitimaria uma nova negativação. No caso dos autos, contudo, não se
discute eventual pagamento em atraso da fatura de fls. 25/26 (no
501992012444), o que já foi objeto de julgamento na sentença acostada às
fls. 27/30. O que se alega, na verdade, é que a ré, em novembro de 2015,
indevidamente, emitiu nova fatura para cobrança de débito relativo ao
mesmo mês de julho de 2014 (fls. 22), que já fora declarado inexigível
naqueles autos. Dessa forma, pelos documentos juntados aos autos, nota-se
que realmente ocorreu a cobrança em duplicidade, isto porque, mesmo após
o julgamento dos autos no 1006123-62.2015.8.26.0554 (fls. 27/30), que
ocorreu em 22/07/2015, a ré voltou a emitir e negativar cobrança relativa ao
mês de julho de 2014, conforme nova fatura emitida em novembro de 2015
(fls. 22). Logo, demonstrada a ilegitimidade da nova negativação do nome do
requerente junto aos órgãos de proteção do crédito (fls. 23), fica evidente o
defeito na prestação dos serviços. Nesse contexto, indubitável a
inexigibilidade da dívida imputada ao requerente, no valor de R$ 26,34, com
vencimento em 02/12/2015 (fls. 22 e fls. 23). Por fim, deve ser acolhido o
pedido de reparação por danos morais, pois, caracterizada a ofensa moral
decorrente da indevida negativação nos órgãos de proteção ao crédito (fls.
23). Desse modo, para amenizar o prejuízo infligido ao autor, sem deflagrar
enriquecimento sem causa, entendo suficiente fixar a indenização em R$
10.000,00 (dez mil reais), e não no valor de 22 salários mínimos, como
pretendido, do que decorre a procedência parcial, pois o CPC em vigor exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-15.2019.8.26.0554 -Voto no
9
que o pedido de reparação de dano moral seja líquido e certo, logo, se o
juízo concede menos do que é expressamente postulado, não acolhe
integralmente a pretensão. Diante do exposto, julgo procedente em parte a
pretensão para: a) declarar quitado o débito negativado pela ré (R$ 26,34
vencido em 02/12/2015 - fls. 22/23), reconhecendo a inexigibilidade da
cobrança. Torno definitivos os efeitos da tutela de urgência de fls. 170. Oficie-
se; b) b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (e não no valor total postulado). O valor
deverá sofrer a correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, desde o ajuizamento, acrescidos de 1% ao mês a contar da citação.”
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
2.2. Ante o desprovimento do apelo da ré os honorários
advocatícios fixados em favor dos patronos do autor são majorados de 10%
para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator